Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702589-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A AGRAVADO: IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0036707-07.2014.8.07.0001), rejeitou a alegação de nulidade do decreto de revelia da agravante sob o fundamento de que no incidente de desconsideração as empresas pertencentes ao grupo econômico não são citadas, mas sim intimadas para se manifestarem nos termos do art. 135 do CPC, que não se confunde com o ato citatório para apresentação de contestação previsto no artigo 231, § 1o do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado contra a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S.A.. O Juízo a quo acolheu o pedido do exequente a fim de estender a execução ao patrimônio das sociedades MPE MONTAGENS S/A, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A e MPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico, cuja controladora é a executada Empresa Brasileira de Engenharia S.A (ID 35009362). Posteriormente (ID 41979379), foi deferida a penhora de eventuais créditos que couberem à parte executada MPE Engenharia e Serviços S/A, até o limite do débito em execução - R$ 232.014,92 (duzentos e trinta e dois mil e quatorze reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato de prestação de serviços firmado com o Ministério da Economia. Contra a referida constrição, a agravante MPE Engenharia e Serviços S/A apresentou impugnação, alegando nulidade no decreto de sua revelia, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada. Eis a decisão impugnada: “O cumprimento de sentença foi requerido por IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA contra EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A. Porém, consta decisão de referência ao Id. Num. 35009393, em que acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de estender a execução ao patrimônio das sociedades MPE SA PARTICIPACOES E ADMINISTRACA; MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A; MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A; MPE PARTICIPACOES EM AGRONEGOCIOS S/A. Determinada, ainda, a intimação da MPE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA para respondera o pedido de reconhecimento de grupo econômico. Realizada a pesquisa de bens das empresas, sem êxito. A pedido do credor, foi determinada a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada MPE Engenharia e Serviços S/A, CNPJ 04.743.858/0001-05; até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 232.014,92, referente ao contrato de prestação de serviços firmado com o Ministério da Economia (Id. Num. 41979379 - Pág. 1). O depósito do valor penhorado veio ao Id. Num. 52451929 - Pág. 1. A empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A., ciente da penhora, apresenta petição ao Id. Num. 50763468, alegando a nulidade em relação da decretação de revelia no incidente de desconsideração. Aduz que não houve a citação de todos os réus, de forma que não teve início o prazo para a manifestação, na forma do art. 231, §1o c/c art. 135 do CPC. Pede a decretação da nulidade da revelia da peticionante e demais sociedades arroladas no incidente de desconsideração, tendo em vista a ausência de citação da sociedade MPE Gestão Empresarial Ltda; Requer a revogação de todos os atos posteriores à decretação da revelia, principalmente dos atos constritivos de determinação de penhora de créditos. O exequente, no exercício do contraditório, a executada MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. foi devidamente citada para manifestar-se sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém quedou-se inerte, demonstrando o acerto da decretação de sua revelia. Destaca que a disciplina do artigo 231, § 1o do CPC não se aplica ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o artigo 135 do CPC é expresso ao mencionar que “o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Decido. A alegação de nulidade não tem cabimento. A empresa atingidas pelo incidente de desconsideração e incluídas no polo passivo da lide foram regularmente intimadas para se manifestar, conforme determina o art. 135 do CPC, porém, quedaram-se inertes. Assim, o incidente foi acolhido à revelia das referidas empresas. De fato a MPE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA não foi, ainda, intimada a se manifestar sobre o incidente, razão pela qual seus bens não estão sujeitos à execução e não houve sua inclusão no polo passivo da execução. Porém, isso não acarreta a nulidade ventilada. A argumentação da empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A repousa no termo inicial do prazo para manifestação sobre o incidente, pois entende que somente após a intimação de todas as empresas e que se iniciaria o prazo para manifestação, com a aplicação do disposto no art. 231, §1o do CPC. Ocorre que a citação para manifestação prevista no artigo 135 do CPC não se confunde com o ato citatório para apresentação de contestação previsto no artigo 231, § 1o do CPC. Na hipótese do art. 135 do CPC, a contagem do prazo ocorre de forma autônoma, a partir da juntada de cada mandado ou do aviso de recebimento nos autos, nos termos do §2o do art. 231. O art. 135 fala em “manifestação” e não em contestação, única hipótese em que a contagem é feita a partir da juntada do último mandado de citação (§1o do art. 231). Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela empresa executada. A executada manifestou ciência inequívoca acerca da penhora ao peticionar no dia 26.11.2019, juntando, inclusive, procuração aos autos. O prazo para impugnação será contado de tal data, portanto. Certifique a Secretaria o prazo para impugnação à penhora.” Em suas razões recursais (ID 14126112, p.1-6), alega a agravante nulidade do decreto de revelia no incidente de desconsideração, argumentando para tanto que não houve a citação de todos os réus, de forma que não teve início o prazo para a manifestação, na forma do art. 231, §1o c/c art. 135 do CPC, haja vista a ausência da citação da MPE Gestão Empresarial Ltda. Afirma que a citação de todos os réus do processo é condição para o início do prazo para apresentação da manifestação contra a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, uma vez que se trata de um novo processo, devendo ser observado o direito a ampla defesa, bem como às regras previstas no tocante aos prazos determinados para o ato de contestação. Assevera que “o artigo 135 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o artigo 231, tendo em vista os princípios insculpidos no mesmo código, quais sejam, ampla defesa, igualdade processual, bem como o princípio da não surpresa, conforme artigos 7o ao 10o, bem como artigo 139, inciso I.” Sustenta também que a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Novo Código de Processo Civil, configura modalidade de intervenção de terceiros e todas as citações das empresas integrante do grupo econômico deve obedecer às regras gerias de citação. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar o decreto de revelia, bem como para suspender a penhora de quaisquer créditos de titularidade do agravante até decisão final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 14126115-14126116). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que não se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica como sustenta a agravante, mas sim de redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, o que prescinde de instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC, ressalvadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, a serem oportunizadas nos próprios autos com a intimação das empresas integrante no mesmo grupo econômico. Nesse sentido destaco: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OMISSÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Embargos de declaração opostos por INCORPORACAO BL 17 em face do v. acórdão que confirmou a decisão que determinou penhora sobre bem de empresa que integra o mesmo grupo econômico da devedora principal, no qual embargante alega omissão no julgado, ante a falta de manifestação quanto à necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para responsabilizá-la pelo débito de outra empresa e penhorar bem de seu patrimônio. 2. Não tendo o acórdão discorrido sobre o ponto indicado pelo Embargante, procede-se ao seu esclarecimento. 3. Desnecessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes previstos no artigo 133 a 137 do CPC, para, em cumprimento de sentença, responsabilizar empresa do mesmo grupo econômico, sendo indispensável, todavia, a observância ao contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso dos autos. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1064489, 07114390520178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017.). No caso, o Juízo a quo acolheu o pedido do exequente para estender a execução contra as demais empresas do grupo econômico, tendo sido aplicado por analogia o procedimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a intimação das referidas empresas para manifestação e requerimento de prova no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 135 do CPC conforme consta do ID 35009388. A Secretaria do Juízo certificou a juntada dos mandados cumpridos relativo as empresas MPE SA PARTICIPACOES E ADMINISTRACA; MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A; MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A; MPE PARTICIPACOES EM AGRONEGOCIOS S/A, bem como certificou o decurso do prazo para resposta sem manifestação das referidas empresas. Diante das certidões supracitadas, o Magistrado, em 26/11/2018, proferiu decisão acolhendo o pedido do exequente e estendendo o alcance da execução ao patrimônio das pessoas jurídica integrantes do grupo cujo mandado de citação foi cumprido (ID 35009393), sendo terminada a inclusão delas no polo passivo da demanda. Contra tal decisão não houve insurgência de nenhuma das empresas. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso II do CPC, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. Com efeito, à luz do disposto no art. 507 do CPC, a matéria examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Como se vê, considerando que foi oportunizado o contraditório e as empresas não se insurgiram e a ampla defesa as empresas não há qualquer nulidade na penhora do patrimônio das empresas incluídas no polo passivo. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora